Tribunal: TJSP
Processo: 2205042-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA, PELO CUMPRIMENTO – Falta disciplinar de natureza grave já homologada. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA, PELO CUMPRIMENTO – Falta disciplinar de natureza grave já homologada. O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, não conhecida, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205042-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente HÉLIO
FONSECA DO NASCIMENTO e Impetrante MARCIA RENATA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicado o presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal; no mais, não conheceram da
presente impetração, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205042-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
2
Habeas Corpus no 2205042-17.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Hélio Fonseca do Nascimento
Impetrante: Marcia Renata da Silva
Impetrado: Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté
Voto no 14642

HABEAS CORPUS ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EM RAZÃO DA DEMORA NA APURAÇÃO DA
FALTA DISCIPLINAR E NA APRECIAÇÃO DO
PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA, PELO
CUMPRIMENTO Falta disciplinar de natureza grave já
homologada. O habeas corpus não é via adequada para
alterar procedimento amparado por lei específica ou
apressar o processamento de feitos e decisões de
competência da instância inferior. Ordem parcialmente
prejudicada e, no mais, não conhecida, com recomendação.
Vistos.
Marcia Renata da Silva, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 296.176, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Hélio Fonseca do Nascimento, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Taubaté, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, eis que regrediu ao regime fechado por suposto
envolvimento em rebelião ocorrida em 16.03.2020, todavia, até o presente
momento, ainda não foi proferida decisão acerca da falta disciplinar; bem
como formulou pedido de remição da pena pelo estudo, em 27.07.2020, o
qual também ainda não foi apreciado. Aduz que, ainda que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205042-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
3
homologada a falta grave, o Paciente perderia apenas 1/3 do tempo
remido, e, ainda assim, a sua pena estaria vencida, eis que o término de
cumprimento da pena está previsto para 05.10.2020.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja determinada à autoridade dita coatora que homologue a remição por
estudo, declarando a extinção de sua pena pelo cumprimento, com a
expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar,
para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 48/49).
Prestadas as informações pela digna autoridade
dita coatora (fls. 52/53), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 56/58).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, face ao presente
julgamento, fica prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que
indeferiu a liminar.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 03.09.2020, que o
Paciente iniciou o cumprimento da pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias
em 21.01.2014 e formulou pedido de restabelecimento do regime
semiaberto, por meio de peticionamento eletrônico, em 30.04.2020. Em
12.05.2020, foi determinada a remessa da sindicância que apura a
participação do sentenciado na rebelião ocorrida no CPP “Dr. Edgard
Magalhães Noronha” de Tremembé, ocorrida em 16.03.2020, evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205042-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
4
que contou com a participação de inúmeros sentenciados e ocasionou
danos de grande monta, demandando maior tempo para a apuração nos
procedimentos disciplinares. Em 29.07.2020, a Defesa formulou pedido
de remição da pena por estudo, tendo o Ministério Público requerido a
remessa da sindicância, que poderia refletir em má conduta carcerária e
na perda de dias remidos. Depreende-se das informações, ainda, que o
procedimento será cobrado com solicitação de urgência e que o
incidente terá prioridade no julgamento (fls. 52/53).
Ademais, através de consulta aos autos digitais
do processo no 1004626-18.2020.8.26.0625, verifico que a sindicância já
foi juntada aos autos e, em 24.09.2020, foi homologada a falta grave,
determinando-se a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias
remidos e de eventuais dias trabalhados anteriormente à falta e a
retificação do cálculo de penas (fls. 124/126 dos autos originais).
Portanto, diante da decisão que homologou a
falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de perda de 1/3
dos dias remidos e de eventuais dias trabalhados anteriormente à falta,
bem como da consequente cessação do constrangimento ilegal sofrido
pelo Paciente, esta ordem, quanto à alegação de demora na apreciação
da falta disciplinar, encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205042-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
5
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Já com relação ao pedido de remição da pena,
observo que o Ministério Público requereu que fosse aguardada a
remessa da sindicância e de seu julgamento, para posterior abertura de
nova vista para manifestação com relação ao pedido, tendo em vista que
a falta disciplinar poderia acarretar a má conduta carcerária e a perda
parcial dos dias a serem remidos (fls. 44).
Assim, considerando que o pedido está sendo
processado regularmente, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal.
E, com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração.
Não
se
presta,
contudo,
para
alterar
procedimento amparado por lei específica ou apressar decisão judicial
referente aos incidentes da execução da pena, tais como a remição da
pena pelo estudo, que exige verificação de requisitos.
Nesse sentido: "O habeas corpus, ação constitucional
destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em
julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no 3.555, rel. Min.
VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o apressamento
de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a
matéria,
com possibilidade de eventual recurso para Superior Instância"
(RJDTACrimSP, 27:214).
Observo, ainda, que a análise do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205042-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14642
6
remição e posterior reconhecimento da extinção da pena, pelo
cumprimento, por este Tribunal de Justiça, neste momento, implicaria
inconteste supressão de instância, devendo ele ser primeiramente
apreciado pelo Juízo de primeiro grau.
Todavia, considerando que o Ministério
Público se manifestou pela espera da juntada da sindicância antes da
análise do pedido de remição de penas e que a falta disciplinar já foi
homologada, recomenda-se ao Juízo impetrado que agilize o
processamento do pedido de remição da pena, a fim de evitar prejuízo ao
Paciente.
Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado
o presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal; no mais, não conheço da presente
impetração, com recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator